Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715332-57.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON PAULINO DA SILVA, JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, promovida em seu desfavor pelo Banco do Brasil S/A, deferiu a alienação do imóvel sito na QNN 27, Modulo C, Bloco F, Apto 1206, Ceilândia Norte (Ceilândia), em leilão judicial. Em suas razões de recorrer (ID. 58046843), os agravantes alegam que embora estejam sendo providenciados os atos expropriatórios do próprio bem, a questão já teria sido objeto de análise judicial, e estaria vedada a expropriação. Admitem que em outro recurso judicial já teria sido reconhecida a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Com essas razões, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja invalidada a avaliação realizada sobre o imóvel e determinada a sustação de todos os atos de penhora. Sem preparo, uma vez que os agravantes litigam amparados pelo pálio da gratuidade de justiça (D. 139442307). É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que as certificações de prevenção do Sistema PJe notificaram quanto à pertinência deste Agravo de Instrumento com o de número 0714731-51.2024.8.07.0000, que já fora objeto de dupla deliberação por esta Relatoria. Ocorre que, no supracitado caso, os recorrentes interpuseram razões em absoluta desconformidade recursal, sem fundamentos, pedidos, ou pertinência subjetiva. O recurso, portanto, não fora conhecido nos termos da decisão de ID. 57939804, contida no AGI n. 0714731-51.2024.8.07.0000, vejamos: As razões de recorrer apresentadas contêm teor de argumentos, preceitos jurídicos e fatos, que revelam o intuito de impugnar decisão proferida em 12/02/2020, em processo já arquivado em definitivo, e com o trânsito em julgado reconhecido na origem, após ter sido resolvido pelo adimplemento integral da dívida. A sentença que resolveu o processo fora proferida em 1o de março de 2021 (ID. de origem n. 84551931). A CEF manifestou inequívoca ciência (ID. de origem n. 88737124) nos seguintes termos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de TERCEIRA INTERESSADA, vem, por intermédio dos advogados que esta subscreve, à presença de Vossa Excelência, com o devido acatamento de estilo, manifestar ciência a respeito da Sentença de ID 84551931. Na oportunidade, roga pela juntada de procuração de substabelecimento, a fim de regularizar a representação processual. Assim, requer seja o nome da advogada ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 17.348, incluído nas próximas publicações, sob pena de nulidade. O agravo de instrumento interposto durante as medidas satisfativas, que analisara e resolvera a questão, de Relatoria do Excelentíssimo Des. James Eduardo Oliveira, fora julgado pela 4a Turma Cível, em 05 de novembro de 2021, nos termos do v. Acórdão 1.299.255. Ademais, os elementos de referência processual interna – alimentados ao Sistema PJe - estão integralmente inconsistentes. As razões de recorrer indicam que o feito, na origem, se desenvolve entre CEF e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS, enquanto os registros recebidos pela autuação, que são fornecidos diretamente pelo próprio causídico ao PJe, identificam como ação originária a Execução de Título Judicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, iniciada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA. Contudo, o texto contido nas razões de recorrer em nada se referem à Execução n. 0705365-47.2022.8.07.0003, eis que se trata do desdobramento da Execução n. 0016904-49.2016.8.07.0007. A situação em epígrafe configura erro grosseiro. Há uma absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo das razões ante a incongruência das partes indicadas, da identificação dos recorrentes, e da própria dialeticidade, uma vez que nenhum número de identificação é compatível entre o recurso e processo originário, nem mesmo para viabilizar a aferição dos pressupostos de admissibilidade recursais. É indispensável destacar, por exemplo, que a ausência do preparo não é sequer justificada por isenção, por eventual gratuidade de justiça ou se decorre de equívoco na interposição do recurso apto a ensejar a deserção, uma vez que para apurar este critério de admissibilidade, é necessário ter certeza em relação a quem está recorrendo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido, ante os múltiplos equívocos de ordem material para a sua interposição, uma vez que não há a indicação da decisão impugnada, bem como a identificação das partes recorrentes divergem daquelas que figuram do processo de origem. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A interposição de novo agravo de instrumento, contra a mesma decisão impugnada, sem qualquer menção de que o advogado o faz com o conhecimento de todo o imbróglio causado, é conduta que beira a litigância de má-fé. Registre-se, que não fosse a preclusão consumativa ou o Princípio da Unirrecorribilidade, este recurso também não tem resquício de tempestividade, uma vez que a interposição do primeiro agravo de instrumento fulmina os dias remanescentes a que teriam direito os recorrentes caso já não houvesse sido interposto recurso. O único substrato jurídico que merece atenção é a notícia de possível violação ao Princípio da Hierarquia Jurisdicional, uma vez que os recorrentes, nas razões, aventam a possibilidade de que o v. Acórdão n. 1.763.669 estaria sendo violado pela decisão de origem n. 192441037. Contudo, além de se tratar de matéria em relação a qual a barreira da admissibilidade impede o conhecimento, infere-se que a decisão (ID. 192441037), embora com manifestação excessivamente sucinta, teria admitido os fatos novos e supervenientes (ID. 188253072) como razões para afastar a incidência do Acórdão n. 1.763.669. Alinhados os fundamentos acima, com espeque na preclusão consumativa e no Princípio da Unirrecorribilidade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Informe-se ao d. Juízo de origem quanto à alegação de suposta violação ao princípio da hierarquia jurisdicional entre a decisão agravada (ID. 192441037) e o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível de n. 1.763.669. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 às 17:35:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora